Tribunal: TJBA
Processo: 8012512-04.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012512-04.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Dias dos Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. O juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de demonstração de interesse de agir, diante da não comprovação da tentativa de solução administrativa prévia, mesmo após intimação para tanto. II. Questão em discussão A controvérsia recursal está em verificar se a ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa da demanda retira o interesse de agir do autor, de modo a justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito. III. Razões de decidir O interesse processual está presente quando verificados os requisitos da necessidade e da utilidade da atuação jurisdicional. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, garante o acesso ao Judiciário independentemente de prévia tentativa de resolução administrativa, salvo previsão legal expressa. A exigência de exaurimento da esfera administrativa como condição para o ajuizamento de ações dessa natureza não encontra amparo legal. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores afasta tal exigência, notadamente em ações que envolvem direitos patrimoniais disponíveis e matérias jurídicas consolidadas. Além disso, a matéria objeto da lide encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.300), sendo admissível o sobrestamento do processo a critério do juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “O interesse processual não se condiciona à prévia tentativa de solução administrativa, salvo disposição legal expressa.” “É vedado ao juízo extinguir o processo por ausência de interesse de agir em razão da não comprovação de esgotamento da via administrativa, quando ausente previsão legal nesse sentido.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012512-04.2024.8.05.0039, em que figuram como Apelante LUCIANO DIAS DOS SANTOS e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça